Tribunal: TJSP
Processo: 1025849-36.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de contradição acerca do julgamento do mérito, concernentemente ao benefício pretendido – Inexistência – Caráter infringente dos embargos de declaração reconhecido - Embargos Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025849-36.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROBSON SANTANA DOS ANJOS, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025849-36.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 14.009
2
VOTO No: 14.009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1025849-36.2016.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
EMBARGANTE: ROBSON SANTANA DOS ANJOS
EMBARGADO: INSS
Embargos de Declaração Alegação de contradição acerca do
julgamento do mérito, concernentemente ao benefício pretendido
Inexistência Caráter infringente dos embargos de declaração
reconhecido - Embargos Rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, com
supedâneo no art. 1022, do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls. 112/117
que, por unanimidade de votos, deram provimento aos recursos oficial e autárquico.
O embargante, argumentando que o V. Aresto incorreu em vício de
contradição, vez que indeferiu a pretensão relativa a benesse acidentária entendendo que
não há nexo causal. Aduz, que o nexo técnico epidemiológico não foi alvo de defesa e
argumentação porquanto vencido na via administrativa. Sustenta que em razão do
cerceamento de defesa (ampla defesa e contraditório), devem ser acolhidos os
declaratórios.
É o relatório.
Ausentes as hipóteses traçadas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
É incabível falar-se em cerceamento de defesa visto que, em fase
instrutória, ao embargante foi dada oportunidade de comprovar de forma inequívoca a
existência do nexo causal.
Tenho que inexiste contradição ou omissão do julgado, na medida
em que este ao apreciar o mérito da pretensão inicial do autor, deu provimento aos recursos
oficial e autárquico, reformando a r. sentença de procedência a quo, rejeitando as
pretensões aduzidas na exordial ao afastar o pedido de indenização por acidente de
trabalho.
Com efeito, houve a plena apreciação da matéria em debate, tendo o
V. Aresto analisado os requisitos concessivos ou não da reparação acidentária (de qualquer
espécie), por meio da análise de toda a documentação juntada e de toda a prova então
produzida.
Ora, como bem salientado no julgado embargado, o nexo casual não
foi estabelecido. Logo, o amparo acidentário, à luz da legislação infortunística foi afastado.
Aliás, a decisão contém todos os argumentos suficientes para
justificar a conclusão adotada pela Turma Julgadora.
Em que pese a alegação de que não houve inconformismo da
autarquia embargada quanto a existência do nexo causal, a sentença está sujeita ao reexame
necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025849-36.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 14.009
3
No que tocante à profundidade da nova análise da sentença em sede de
reexame necessário, é imperioso asseverar que tal instituto devolve toda a matéria decidida
na sentença, bem como aquelas questões passíveis de conhecimento ex officio.
Não há, portanto, nenhuma questão a ser esclarecida. Outrossim,
inexiste obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
O que pretende o autor é a rediscussão de matéria já apreciada, de
modo que, para eventual reforma do quanto decidido, o embargante deverá valer-se dos
meios processuais adequados.
O inconformismo do embargante tem lugar em sede própria, que não
se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma
excepcional.
Em face do exposto e por meu voto, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator